Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709547-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIA VAREJO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702505-96.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a empresa agravante aduz que os desdobramentos decorrentes da pandemia de coronavírus, com o compulsório fechamento dos seus estabelecimentos comerciais, irão impedi-la de honrar seus compromissos financeiros. Sustenta que apenas pretende a prorrogar o cumprimento de obrigações tributárias para o término do estado de calamidade pública ou, alternativamente, da quarentena, o que restou indeferido pela pelo Juízo a quo. Defende que seu pleito de prorrogação das datas de vencimento do tributo de competência do DF em razão da crise gerada pela pandemia do COVID-19 é plenamente justificável, pois está proibida de exercer sua atividade econômica (fato do príncipe), deixando assim de obter recursos para adimplir suas obrigações tributárias junto ao fisco distrital. Repisa os argumentos de que apenas pretende protrair o cumprimento das obrigações pecuniárias tributárias, bem como expor as circunstâncias que caracterizam a ilegalidade do conjunto de atos normativos estatais que proíbem a atividade econômica e que impedem que se alcance o resultado financeiro pretendido, tornando impossível o cumprimento das obrigações tributárias em período de fechamento dos mercados e de bloqueio legal ao exercício de atividade econômica. Pondera que, em que pese as relevantes e respeitáveis razões declinadas para a não concessão da tutela de urgência recursal, se encontra em situação de extrema dificuldade e de grande preocupação, em razão da impossibilidade de cumprir com suas obrigações tributárias, que ocasionarão consequências nas esferas cível e até mesmo criminal, decorrentes da mora tributária, por circunstâncias para as quais não contribuiu. Tece demais considerações acerca dos prejuízos financeiros que advirão da paralisação dos negócios em decorrência da pandemia, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal com o objetivo de suspender “a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS e de suas obrigações acessórias (à exceção das notas fiscais de venda), devidos ao Distrito Federal e vencidos desde a data da impetração do Mandado de Segurança até o trigésimo dia subsequente à decretação do levantamento do estado de calamidade pública em razão da COVID- 19 pelo Distrito Federal, de modo que, durante esse período, seja sustada: (i) a incidência de acréscimos moratórios (juros e multas) sobre as obrigações tributárias; (ii) a exclusão da Agravante de Regimes Especiais de recolhimento do ICMS; e (iii) a prática de quaisquer atos tendentes à exigência do imposto, tais como a apreensão de mercadorias, inclusive a inserção da Agravante no CADIN e em quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, bem como que a aludida suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão não constitua óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional”. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido em ID. 15684272. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora combatida tem o seguinte teor: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VIA VAREJO S/A contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, visando impugnar ato violador do seu direito líquido e certo de cumprir suas obrigações tributárias principais e acessórias estaduais com vencimento desde a data da impetração do presente mandamus até a retomada das atividades comerciais de seus estabelecimentos sediados no território do Distrito Federal, que foram suspensas em razão do surto de COVID-19, bem como de não arcar com acréscimos moratórios na hipótese de atraso no pagamento de seus tributos, ou, ainda, a exclusão de qualquer tipo de Regime Especial a si concedido. Alega a impetrante que é pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída sob as leis brasileiras, com atuação mais que destacada no ramo do comércio varejista, sobretudo no ramo especializado de eletrodoméstico, equipamentos de áudio e vídeo, madeiras, artefatos e demais produtos de departamento, com centenas de estabelecimentos espalhados por quase todos os Estados da Federação, dentre os quais 40 estão sediados no Distrito Federal, em que estão empregados 813 dos quase 44.000 funcionários da Impetrante, o que representa uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 45.000.000,00. Esclarece que em decorrência de expresso requerimento do Presidente da República, no último dia 20 de março o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo n.o 06/2020, por meio do qual reconheceu a existência de estado de calamidade pública em todo território nacional como consequência da propagação da pandemia. Sustenta que, diante do estado de calamidade pública, todos os setores da economia foram severamente afetados, com a paralisação de atividades fabris e o fechamento de estabelecimentos comerciais, o que acarretou a drástica retração do consumo e, por conseguinte, do faturamento das Empresas (em numerosas ocasiões, tem-se diminuição dessa grandeza quase a zero), situação essa que, segundo previsão das Autoridades Públicas, deve se prolongar por meses, o que inevitavelmente implicará ainda maior retração na atividade econômica no país, sendo ainda mais grave o caso da Impetrante, eis que a imensa maioria dos produtos são por ela comercializados em lojas físicas, atualmente fechadas por conta do problema sanitário que assola o país. Afirma que se faz necessária a dilação dos prazos previstos no Regulamento do ICMS do Estado para o cumprimento das obrigações acessórias, à exceção da emissão das notas fiscais, que continuam a ser emitidas normalmente pelos sistemas eletrônicos da Impetrante, de modo que as operações de venda permanecem devidamente documentadas, não havendo qualquer prejuízo ao fisco estadual ou aos consumidores dos produtos comercializados, considerando (i) que a Impetrante opera em quase todos os Estados da Federação (ii) que o ICMS é o imposto de apuração bastante complexa e que exige a maior quantidade de horas dos profissionais de seu Departamento Tributário para apuração e recolhimento, (iii) que o desfazimento momentâneo das equipes de trabalho dedicadas à apuração dos impostos impedem os funcionários de laborarem com as mesmas ferramentas que lhe são disponibilizadas no ambiente do escritório. Postula, diante da excepcionalíssima situação retratada, absoluta necessidade de postergação da data de vencimento das obrigações tributárias principais detidas pela Impetrante e à sustação da incidência de encargos moratórios no caso de seu cumprimento de forma intempestiva. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da autora a suspender a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e de suas obrigações acessórias (à exceção das notas fiscais de venda), por conta da situação de calamidade decorrente da COVID-19. Consta do site da impetrante (www. https://www.viavarejo.com.br/nossa-historia/) que se trata de uma gigante empresa no setor varejista, nos seguintes termos: A Via Varejo S.A é a empresa que opera marcas ícones do varejo e que há décadas estão presentes na mente, no coração e na casa dos brasileiros: Casas Bahia, Pontofrio, Extra.com.br e Bartira. Somos cerca de 50 mil colaboradores. Estamos presente em mais de 400 municípios, 20 Estados e no Distrito Federal e já somamos mais de 1.000 lojas. Com mais de 60 milhões de clientes, registramos uma receita bruta de R$ 30.6 bilhões em 2017. No e-commerce somos um dos líderes do mercado online, com mais de 2 milhões de SKUS e 15 milhões de pedidos por ano. Mas não paramos por aí! Os Serviços Financeiros são 7% da nossa receita bruta, resultando em mais de 1,7 milhão de clientes ativos no CDC e 5 milhões de clientes com crédito pré-aprovado. Além disso, somos um dos maiores vendedores de serviços e garantia estendida do país. Nossos 26 Centros de Distribuição e entrepostos equivalem a 138 campos de futebol. Com uma frota superior a 3 mil veículos, realizamos duas entregas por segundo. Assim, segundo o próprio site da empresa, se trata de um dos líderes do mercado online, que realiza 2 entregas por segundo. Daí porque configura-se frágil o argumento despendido na inicial no sentido de que a “imensa maioria dos produtos são por ela comercializados em lojas físicas”. Além disso, não há qualquer prova, mesmo indiciária, de que “o desfazimento momentâneo das equipes de trabalho dedicadas à apuração dos impostos impedem os funcionários de laborarem com as mesmas ferramentas que lhe são disponibilizadas no ambiente do escritório”, mesmo porque todas as corporações, públicas e privadas, desenvolveram sistemas de trabalho remoto, tal como o Poder Judiciário. Assim, inexiste direito líquido e certo à prorrogação do recolhimento do ICMS e suspensão das obrigações acessórias. Ora, a exigência do tributo na data prevista não constitui ilegalidade ou abuso de poder a ser tutelado na presente via. Portanto, se não há norma distrital que garante tal direito, não há que se cogitar em direito líquido e certo. Não há dúvida de que a pandemia provocada pelo COVID-19 levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afeta substancialmente a atividade econômica, que constitui força maior ou fato do príncipe a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas. Todavia, no que se refere à obrigação tributária, o argumento utilizado pela impetrante (diminuição da renda) não está configurado e pode justificar a prorrogação do prazo para pagamento previsto em lei, até porque o Poder Público necessita, como nunca, da sua atividade arrecadatória para dar conta de suas finalidades, sob pena de prejuízo da continuidade dos serviços públicos essenciais, dentre os quais o serviço público de saúde, incluído o difícil combate ao Coronavírus. Como se isso não bastasse, em situações de calamidade pública, compete, como regra, ao Poder Público conceder moratória - sendo a sua natureza de dilatação do prazo de pagamento do tributo -, seja geral ou específica, tratando-se, por assim dizer, de ato exclusivo do Poder Executivo, conforme art. 152 e seguintes do CTN. Neste sentido, o Senhor Governador do Distrito Federal vem adotando diversas medidas voltadas a minimizar os efeitos da crise. Uma delas foi veiculada pelo Decreto no 40.598, de 04 de abril de 2020, o qual prorroga as datas de vencimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS –, para os contribuintes do Distrito Federal optantes do Simples Nacional, em atenção ao princípio da capacidade contributiva. Tal medida, efetivada por conta do disposto nos arts. 170, IX e 179 da CF, evidentemente não alcança a impetrante, que é uma das maiores empresas do Brasil e, portanto, a liminar, acaso deferida, traria tratamento isonômico para pequenas e grandes empresas, o que é vedado pela Carta Constitucional. Assim, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Depreende-se da peça inicial do recurso interposto que a empresa ora agravante almeja da suspensão da apuração do ICMS. Verifica-se, portanto, que a mera alteração do prazo para o recolhimento de débitos ainda não vencidos, ainda que prestações de parcelamentos, é medida que pode ser determinada por ato do Poder Executivo. Com efeito, o mero prazo de recolhimento, a rigor, não se confunde com a moratória, causa de suspensão de exigibilidade, matéria própria do Poder Legislativo (arts. 152 e 153 do Código Tributário Nacional), que envolve dilação de débitos já vencidos. Dito isso, impende salientar que o Governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa têm adotado uma série de medidas de proteção à população e à economia local no atual período de contingência do novo coronavírus, causador da pandemia de COVID-19. Observa-se, ainda, que foi recentemente publicado o Decreto Distrital no 40.598, de 04 de abril de 2020, o qual prorroga o prazo para pagamento do ICMS e ISS para optantes do Simples. Não se ignora, ainda, o Projeto de Lei Distrital no 1.072/2020, o qual se encontra em fase de redação final e determina, entre outras providências, a dilação de prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas do IPVA, IPTU e TLP junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, durante o período em que estiver em vigor o plano para contingência do novo coronavírus. Por fim, o Executivo encaminhou à CLDF o Projeto de Lei Complementar (PLC) que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020). Como se vê, há uma série de medidas legais e infralegais tendentes a permitir aos segmentos econômicos ultrapassar o período de crise, porém são decisões de caráter político, próprias do Executivo ou Legislativo. Por outro lado, em relação ao ICMS devido, não vislumbro maior urgência, pois incidente apenas sobre vendas realizadas. Se não há vendas, no período de fechamento das lojas, não há fato gerador do tributo. Nesse contexto, salvo situações extremas, deve o Poder Judiciário adotar postura de contenção, pois não tem conhecimento nas demandas individuais de qual a repercussão nas finanças públicas de uma moratória ou dilação imposta de forma indiscriminada, a todo e qualquer setor, o que pode comprometer, em última instância, a própria implementação das políticas públicas atualmente adotadas para enfrentar a pandemia no âmbito do Distrito Federal, vulnerando o princípio da separação dos poderes. Assim, ao menos na atual etapa processual, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida cautelar pretendida. Ainda nesse sentido, cabe registrar que a imprensa já noticia que o Excelso Pretório, por meio de decisão de seu eminente Presidente, Ministro Dias Toffoli, suspendeu decisão emanada por membro do TJSP que tinha concedido, liminarmente, moratória tributária a contribuinte do estado de São Paulo. Na ocasião o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, sem ignorar os efeitos econômicos negativos da crise causada pela COVID-19, considerou as consequências nefastas às finanças do Poder Público e deu primazia ao bem comum, em detrimento de certas atividades econômicas. Confira-se: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu liminarmente decisão da Justiça de São Paulo que permitia moratória no pagamento de ICMS em razão da pandemia do novo coronavírus. A medida do Tribunal de Justiça de São Paulo beneficiava a Intercement Brasil S/A, empresa do grupo Camargo Corrêa, que atua na produção de cimento. Proibia o governo paulista de aplicar multas à empresa pelo não pagamento do tributo, bem como exigia que o estado incluísse a dívida em um programa de parcelamento de débitos, sem a aplicação de juros. A empresa alegava que havia sofrido prejuízos decorrentes do decreto do governador João Doria (PSDB) que determinou a paralisação das atividades no período de quarentena. Tofoli acatou os argumentos do governo de São Paulo, que alegou que a moratória acarretaria “nefastas consequências para as já combalidas finanças do estado”. O governo temia que a decisão fosse replicada para outras empresas. Por dia, a Justiça paulista tem recebido cerca de 80 ações com solicitações semelhantes. “Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação”, afirmou o presidente do STF na decisão. “Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia”, afirmou (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/rogeriogentile/2020/04/stfrejeita-moratoria-de-imposto-orcoronavirus.shtml). Registre-se, por fim, que o Poder Executivo distrital, dentro de suas possibilidades, vem tomando algumas medidas em relação à COVID-19, tanto que foi decretado o regime de calamidade pública, de modo a priorizar o bem comum, especialmente no que tange à saúde e à vida das pessoas que precisarem socorrer-se aos hospitais públicos em razão da COVID-19, motivo pelo qual há respaldo jurídico para se relativizar o interesse individual da contribuinte. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 27 de abril de 2020 11:16:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador